Tribunal: TJDFT
Processo: 0035141-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ABANDONO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. IMPRESCRITIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. A Suprema Corte afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos (RE 852.475).2. As ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição.3. A improbidade administrativa se caracteriza por uma conduta ilegal, dolosa ou culposa do agente público no exercício de função, cargo, mandato ou emprego público, com ou sem participação de terceiro, em flagrante ofensa aos princípios da Administração Pública.4. Constatado o ato doloso do apelante e sua má-fé, na percepção indevida de salários relativos a meses não trabalhados, devem os valores recebidos indevidamente ser restituídos ao erário.5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso desprovido.